Tribunal: TJPA
Processo: 0808777-15.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808777-15.2023.8.14.0051

APELANTE: JARDEL BESERRA CAMELO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno interposto nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência,
mantendo decisão monocrática que havia reconhecido a prática abusiva da instituição financeira e determinado a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de má-fé para a devolução em dobro e à inexistência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a necessidade de comprovação de má-fé para a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e

(ii) se houve omissão quanto à ausência de ato ilícito capaz de justificar a condenação por danos morais e quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não configurada a omissão alegada, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as matérias devolvidas à Turma Julgadora, confirmando a legalidade da restituição em dobro e a caracterização do dano moral.

2. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de dolo ou má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

3. A condenação por danos morais foi adequadamente fundamentada, diante da prática abusiva do banco ao impor contrato de cartão consignado em substituição ao empréstimo consignado, gerando endividamento e descontos indevidos em verba alimentar.

4. Inviável o exame do termo inicial dos juros de mora, pois a matéria não foi objeto do Agravo Interno, configurando inovação recursal.

5. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alerta-se à parte embargante quanto à possibilidade de imposição de multa em caso de interposição de embargos manifestamente protelatórios.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
oposto por
BANCO BMG S.A.,
em face de Acórdão (ID.

25900787
) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargante, proferido nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0808777-15.2023.8.14.0051), mantendo a decisão monocrática agravada.

Em suas razões recursais de ID. 26147982, sustenta que o acórdão incorreu em omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por não ter enfrentado integralmente questões relevantes suscitadas no recurso de apelação, especialmente quanto à ausência de má-fé que justificasse a condenação à restituição em dobro dos valores descontados e quanto à inexistência de danos morais indenizáveis.

Alega que, embora o julgado tenha reconhecido a inexistência de dolo ou má-fé da instituição financeira, manteve a determinação de restituição em dobro dos valores pagos, contrariando o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS e outros precedentes citados. Requer, assim, que a restituição seja determinada na forma simples, e não dobrada, diante da ausência de má-fé e do engano justificável.

No mesmo sentido, sustenta a embargante que não há fundamento para a condenação em danos morais, uma vez que os descontos realizados decorreram de contrato regularmente firmado e dos valores efetivamente disponibilizados à parte autora, não havendo demonstração de violação a direitos de personalidade. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a fixação dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões apontadas e a consequente reforma parcial do acórdão embargado, além da atualização do cadastro processual para inclusão exclusiva do advogado Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/PA 31.193-A) como patrono habilitado nos autos.

Contrarrazões apresentadas no evento de ID. 26533462, pleiteando a rejeição dos presentes declaratórios.

É o breve relatório.

Decidido.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Ao ordenar a análise de admissibilidade dos embargos de declaração, impõe-se o estrito respeito ao art. 1.022 do CPC, cujo propósito consiste em corrigir obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais.

Analisando os autos, entendo que os presentes embargos não merecem acolhimento.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro. No entanto, o acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, fundamentou de forma clara e suficiente a questão.

A decisão vergastada consignou que "a devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que restou demonstrada a má-fé da instituição financeira". A má-fé, no caso, foi extraída da própria conduta do banco, que impôs ao consumidor um contrato prejudicial, com cláusulas obscuras e contraditórias, que perpetuam a dívida, configurando prática abusiva e falha no dever de informação.

Ademais, é importante ressaltar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

No presente caso, a conduta do banco ao impor um contrato de cartão de crédito consignado, quando a intenção do consumidor era de um empréstimo consignado simples, com encargos muito mais onerosos e sem a devida informação, viola flagrantemente o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo.

Portanto, não há que se falar em omissão, mas sim em mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Ademais, o embargante reitera a tese de inexistência de danos morais, por ausência de ato ilícito. Contudo, o acórdão foi explícito ao reconhecer o dano moral, configurado "pela prática abusiva do banco ao impor ao consumidor um contrato prejudicial sem fornecer informações claras, gerando endividamento excessivo e situação de vulnerabilidade".

Os descontos mensais indevidos no benefício previdenciário do autor, de natureza alimentar, por dívida que se perpetua indefinidamente, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função reparatória, punitiva e pedagógica da medida, não havendo que se falar em sua minoração.

Quanto à alegada omissão sobre o termo inicial dos juros de mora, a irresignação também não prospera.

O acórdão embargado julgou o Agravo Interno interposto pelo ora embargante. A análise da Turma Julgadora ficou restrita às matérias efetivamente devolvidas naquele recurso.

Verifica-se que a questão específica do termo inicial dos juros de mora não foi objeto das razões do Agravo Interno. Logo, se o tema não foi submetido à apreciação do colegiado, não há que se falar em omissão no julgado. A pretensão do embargante de ver essa matéria analisada apenas agora, em sede de Embargos de Declaração, configura
indevida inovação recursal
.

O órgão julgador não pode ser considerado omisso por não se pronunciar sobre ponto que não compunha o objeto do recurso que estava sob seu julgamento.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ademais, advirto à parte embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil em caso de litigância de má-fé, pela interposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios, bem como em caso de prática de atos que criem embaraços à efetivação das decisões judiciais, considerados como atentatório à dignidade da Justiça.

Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025